Tribunal: TJMT
Processo: 1006340-02.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006340-02.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), EUDEMIR TOMAZ DE AQUINO - CPF: 594.315.471-04 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA BANCÁRIA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DA PROVA - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A parte apelante não demonstrou a ocorrência de cobrança de juros capitalizados em desconformidade com o previsto no contrato ou média praticada à época pela instituição financeira.

II – O Superior Tribunal de Justiça sedimentou que é válida a contratação da Tarifa de Cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

III - Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

IV - A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1006340-02.2021.8.11.0041 interposto por EUDEMIR TOMAZ DE AQUINO contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL” onde litiga com BANCO J. SAFRA S.A perante a 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 141667657 o magistrado a quo reconheceu a legalidade do negócio jurídico apontado na integralidade e, nos termos do art. 487, i, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Condenou o demandante ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Todavia, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, ante o benefício da justiça gratuita.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 141667658 ocorrência de cerceamento de defesa por necessidade de prova pericial. Cumpre salientar que a parte apelante deixou expressamente consignado seu interesse na produção de prova pericial contábil, a fim de que fossem apuradas a correta aplicação dos termos pactuados no contrato. Deste modo, demonstrado pelo apelante a veiculação de tese acerca da divergência entre os juros pactuados e os efetivamente aplicados ao contrato, conclui-se não ser a matéria exclusivamente de direito, havendo, de fato, necessidade de prova pericial;

Aduz que o fato da assinatura do apelante quanto as disposições do contrato ao firmá-lo, em momento algum revela seu entendimento quanto as suas cláusulas, taxas de juros praticadas, taxas existentes ou mesmo a venda casada realizada, afinal, é parte hipossuficiente na relação de consumo, ou seja, evidente que o apelante não possui conhecimentos técnicos e por isso a propositura da ação. as partes formalizaram contrato onde fora acordado a cobrança de juros mensais conforme consta do item taxa de juros efetiva do contrato colacionado. no entanto, ao ser realizada análise, observa-se que vem sendo cobrado pelo apelado valor superior ao contratado, o que demonstra claramente que a Instituição Financeira está cobrando valores indevidos, objetivando vantagens indevidas e elevando o preço do financiamento sem justa causa;

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que a aplicação da referida tabela (price) é ilegal, uma vez que implica a incidência de juros sobre juros;

Afirma que é notório que não houve a expressa pactuação, bem como a informação de juros mensais diferente dos anuais existe somente para confundir o consumidor Outrossim, por não restar expressamente pactuado, não se deve Permitir a Cobrança de Juros Capitalizados Inferior a 1 (um) ano, bem como registra ser ilegal a cobranã de Tarifa de Cadastro e Comissão de Permanência.

Contrarrazões sob ID. 141667661 suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL ajuizada por EUDEMIR TOMAZ DE AQUINO, doravante denominado recorrente, em face de BANCO J. SAFRA S.A, doravante denominado recorrido.

O juiz a quo julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se na irresignação do apelante com a cobrança de juros capitalizados, comissão de permanência, tarifa de cadastro e utilização da tabela Price como método de amortização.

PRELIMINARMENTE.

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, sob o fundamento de que o apelante não impugnou de maneira específica os fundamentos dispostos na sentença.

Sem razão.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1º grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Sem delongas.

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos. Pois, se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos, verifico anexo sob ID. 141667650 - Pág. 2 “Cédula de Crédito Bancário – CDC/MÚTUO VEÍCULOS – Pessoa Física” entabulado entre os litigantes na data de 03/10/2017, onde pode-se extrair que a taxa de juros ao mês foi entabulada em 2,29% e 31,75% ao ano, enquanto o Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjurost) indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo recorrido redundou em 1,67% ao mês e 22,03% ao ano na modalidade “Pessoa física - Aquisição de veículos” no período de 03/10/2017 a 09/10/2017.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, como patamar razoável para ter-se uma ideia sobre a existência ou não de abusividade, ressaltou a Ministra NANCY ANDRIGI, relatora do referido Recurso Especial:

"A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa de juros aplicada no contrato impugnado permanece em patamar abaixo do considerado abusivo.

Acrescente-se que trata-se de questão já decidida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), em sede de recursos repetitivos, que nesse ponto foi consolidada a seguinte orientação:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

Constata-se, portanto, que a revisão de cláusulas somente é possível, como se vê, nos casos de evidente abusividade da taxa de juros, o que não restou configurado no caso em voga.

É incontroverso que aos contratos bancários se aplica o Código de Defesa do Consumidor; e, que o princípio pacta sunt servanda não é absoluto, devendo sim, prevalecer o equilíbrio contratual, com vantagens para ambos os lados, afastando-se onerosidade excessiva para o consumidor, decorrente de encargo abusivo, porém, o Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos firmou o entendimento de que não há ilegalidade na capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

Dessa forma:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)

Desse modo, a taxa adotada no contrato firmado entre as partes não é abusiva, uma vez que o apelante foi devidamente informado quanto às condições contratuais e juros aplicados, mormente porque a taxa aplicada no instrumento pactuado entre as partes não supera sensivelmente a média do mercado à época.

A parte recorrente em seu mister probatório não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe ao reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160 )”.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual não deve ser modificada a sentença recorrida.

Em continuidade, a parte apelante rechaça a cobrança de tarifa de cadastro, entretanto, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou que é válida a contratação da Tarifa de Cadastro, desde que cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. In casu, inexiste ilegalidade quanto ao tema.

Veja-se:

“RECLAMAÇÃO Nº 17.955 - MG (2014/0096341-0) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECLAMANTE : OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ADVOGADO : EDUARDO PENA DE MOURA FRANÇA E OUTRO (S) RECLAMADO : SEGUNDA TURMA RECURSAL DE UBERABA - MG INTERES. : ALESSANDRA SILVA ADVOGADO : SILVANA APARECIDA GOMES DIREITO BANCÁRIO. RECLAMAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA. LEGALIDADE. TARIFAS DE AVALIAÇÃO E SERVIÇO DE TERCEIROS. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.” 1. É válida a cobrança da Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. 2. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 3. Reclamação parcialmente provida. DECISÃO Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, objetivando a reforma de acórdão proferido pela SEGUNDA TURMA RECURSAL DE UBERABA - MG. Ação: declaratória de nulidade contratual c/c pedido de repetição do indébito, ajuizada por ALESSANDRA SILVA, em desfavor do reclamante, por meio da qual objetiva a devolução de valores relativos a tarifas bancárias administrativas. Sentença: condenou o reclamante à restituição, de forma simples, das quantias pagas pela autora a título de tarifa de cadastro e tarifa por serviços de terceiros, declarando a nulidade das respectivas cláusulas. Acórdão: por maioria, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante. Reclamação: alega divergência entre o acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do STJ. Sustenta a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e tarifa de serviços de terceiros. Relatado o processo, decide-se. - Da orientação consolidada na jurisprudência do STJ A 2ª Seção do STJ, a respeito da matéria impugnada, consolidou, em Recurso Repetitivo (REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti), o entendimento de que: (i) nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; (ii) com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador; (iii) permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Logo, tendo em vista que o acórdão reclamado julgou ilegal a cobrança da tarifa de cadastro, a presente reclamação comporta provimento quanto ao ponto. - Da divergência jurisprudencial quanto à legalidade da cobrança das tarifas de avaliação e serviço de terceiros Entre os acórdãos trazidos à colação, não houve comprovação da similitude fática, elemento indispensável à demonstração da divergência. Com efeito, o reclamante limitou-se a sustentar a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação e serviço de terceiros, sem indicar, contudo, as circunstâncias que assemelham o acórdão reclamado e o acórdão paradigma. Acrescente-se, ainda, que esta Corte, por ocasião do julgamento do REsp 1.251.331/RS - alçado a paradigma pelo reclamante -, não decidiu acerca da legalidade da cobrança das tarifas de avaliação e serviço de terceiros, o que de fato impede o conhecimento da reclamação quanto à matéria. Forte nessas razões, DOU PARCIAL PROVIMENTO à reclamação, a fim de determinar à SEGUNDA TURMA RECURSAL DE UBERABA - MG, que analise a questão da legalidade da tarifa de cadastro à luz da jurisprudência do STJ, inserta nesta decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 29 de abril de 2014. MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora (STJ - Rcl: 17955 MG 2014/0096341-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 06/05/2014)

Reputa o recorrente também ser indevida a cobrança de comissão de permanência, contudo, a parte apelante sequer demonstrou sua exigência.

Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária).

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -- COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLEMENTO - LEGALIDADE - LIMITAÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CRITÉRIOS - Os juros remuneratórios previstos para o período da inadimplência não se confundem com a comissão de permanência, tendo em vista que esta possui natureza tríplice, ou seja, compõe-se de índice de remuneração de capital (juros remuneratórios), de encargos que penalizam o financiado inadimplente (juros de mora e multa) e de índice de correção da moeda (correção monetária) - Não configura ilícito, a cobrança cumulada de juros remuneratórios, multa e juros moratórios no período de inadimplemento, tratando-se de encargos de natureza distinta - O arbitramento dos honorários advocatícios jamais poderá ser irrisório ou insignificante a ponto de atentar contra a nobreza do trabalho desenvolvido pelos advogados.” (TJ-MG - AC: 10000210498200001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 28/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2022)

Na hipótese, não consta no contrato impugnado previsão de cobrança de comissão de permanência e também não foi produzida prova da sua efetiva exigência.

Por fim, não há óbice à aplicação da Tabela Price como sistema de amortização.

Senão:

“REVISÃO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO - POSSIBILIDADE - TABELA PRICE – LEGALIDADE. É lícita a capitalização de juros remuneratórios em contratos firmados por entes que integrem o Sistema Financeiro Nacional, desde que tenha expressa pactuação nesse sentido, e que seja posterior a 31 de março de 2000.” (TJ-MG - Apelação Cível AC 10525140176237001 Pouso Alegre - Data de publicação: 17/05/2017).

A utilização da Tabela Price, método científico de amortização de financiamento não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras aplicá-la, sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor.

Ora, meras alegações, despidas de substrato probatório consistente, não são suficientes para induzir à procedência do pedido inicial.

Sendo assim, não há abusividade a ser reconhecida, razão pela qual deve ser modificada a sentença recorrida.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC, contudo, suspensa sua exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022